Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710963-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVONE SOARES ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO PAULO RODRIGUES ALMEIDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA IVONE SOARES ALMEIDA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de obrigação de fazer movida em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., ora réu/agravada, nos seguintes termos (Decisão ID. 229349315 - autos de origem): “(...) 2. Em relação às partes litigantes remanescentes, cuida-se de nominada “Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência” promovida por MARIA IVONE SOARES ALMEIDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, sob o procedimento comum. Aduz, em síntese, residir em imóvel sito à Rua 12, Lote 34, Casa 01, Bairro São Gabriel, São Sebastião, Brasília-DF. Informa que em fevereiro do corrente ano (2025) teve o fornecimento de energia elétrica suspenso por falta de pagamento. Nada obstante reconhecer a inadimplência quanto a período pretérito, aduz ter realizado o pagamento “das três últimas faturas referentes aos meses de novembro, dezembro e janeiro”, de modo que sustenta ser ilegal a suspensão realizada pela ré. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, concessão de tutela de urgência para “determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da autora” e, no mérito, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela. Juntou documentos (ID 226883612 a ID 226883623). Foram determinadas emendas à exordial (ID 226935712), oportunidade em que foi deferida a gratuidade de justiça à autora. Sobrevieram emendas em ID 228394325, ID 228394326 (exordial substitutiva) e ID 229308424. É a síntese. DECIDO quanto ao pedido de tutela provisória. Conforme se depreende da exordial e emenda, não funda a requerente seu pleito liminar na sua integral e escorreita adimplência, mas sim, nada obstante considerável inadimplência, na irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica nos moldes em que se deu (violação ao art. 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL). Por sua vez, a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). (...) Neste ponto, ressalto que o art. 300 do Código de Processo Civil é inequívoco ao estipular que será a tutela de urgência concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, os quais entendo não estarem, especialmente aquele (probabilidade do direito), presentes no caso em apreço. É que de fato, conforme declinado em exordial, há regulamentação da Agência Reguladora Competente estabelecendo ser “vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável” (art. 357 da Resolução da ANEEL no 1.000/2021). Contudo, ao menos em sede de cognição sumária, ao que deixa transparecer os autos, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu regular e escorreitamente, em observância ao acima determinado. Em análise dos elementos trazidos aos autos pela parte autora, em cognição perfunctória, tem-se que foi efetuado o pagamento das últimas três faturas (11/2024, 12/2024 e 01/2025) e, somente então (posteriormente), solicitada a religação (conforme atendimento telefônico em ID 226883618 e ID 226883619), o que contradiz a sua causa de pedir. Isso porque, segundo consta em transcrição em texto do teleatendimento: "(...) eu estava presente, aí me aconselharam a pagar as 3 faturas em atraso, eu paguei e pedi a religação" (ID 226883619). Assim, vê-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu quando a autora estava inadimplente quanto aos últimos três meses, de modo que correta a suspensão e, portanto, sem razão a autora em seu pleito, ao menos nesta inicial análise. (...) Nesse sentido, cuida-se de contrato sinalagmático, havendo obrigações recíprocas entre as partes. Significa dizer que a contratante/consumidora somente poderá exigir a continuidade da prestação do serviço, fornecimento de energia elétrica, se regularmente cumprida sua obrigação, qual seja, o pagamento. Além disso, vê-se que a parte autora não providenciou a devida juntada aos autos do documento comprobatório emitido pela concessionária de serviço público acerca da data em que houve a interrupção do fornecimento de energia, tampouco cópia da notificação enviada pela requerida noticiando e informando o motivo (justificativa) do “corte do fornecimento” de energia elétrica, o que impede a correta aferição da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC). A propósito, mostra-se insuficiente a mera alegação unilateral de não fornecimento da referida documentação pela concessionária de serviço público, desacompanhada de qualquer elemento de prova neste sentido. Logo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica no mês de fevereiro do corrente ano se justifica, na hipótese de falta de pagamento, ao tempo do corte. Dito isso, indefiro a tutela de urgência pleiteada. “(...) Nas razões recursais, o agravante alega que realizou o pagamento das últimas três faturas de energia elétrica, mas, ainda assim, a empresa requerida efetuou o corte no fornecimento de energia. Argumenta que “o corte realizado pela agravada teve como fundamento débitos vencidos há mais de 90 dias, contrariando expressamente a norma regulatória.” Diante disso, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, requerendo a concessão da liminar para determinar que a empresa requerida restabeleça, de imediato, o fornecimento de energia elétrica à residência dos autores. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos que estabelece: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, O art. 357, caput, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) dispõe que: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” No caso, os documentos juntados pelo autor/agravado indicam, em uma análise preliminar, que a autora efetuou o pagamento das últimas três faturas de energia elétrica em 03/02/2025 (ID 226883620, 226883621 e 226883622), enquanto o corte do fornecimento foi realizado em 10/02/2025 (ID 226883619). Dessa forma, observo a existência de indícios de que a motivação para a suspensão do fornecimento de energia esteja relacionada a débitos anteriores ao prazo de 90 dias previsto pela ANEEL, o que confere probabilidade do direito ao recurso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 357, caput, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL dispõe que: “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável”. 2. Impossibilitar o pagamento das 3 (três) últimas parcelas da fatura de energia elétrica, ressalvada a parcela relativa à transação extrajudicial dos débitos antigos, afronta o disposto no art. 357, caput, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1971467, 0744147-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025.) PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável, conforme artigo 357 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da ANEEL. 2. O inadimplemento reconhecido pelo recorrente de 41 faturas atrasadas caracteriza-se como débito antigo, o qual deve ser cobrado sem a suspensão/interrupção do fornecimento de energia, enquanto o devedor estiver adimplindo as faturas recentes. 3. A medida coercitiva de suspensão de serviço público essencial restringe-se a débitos atuais, sem prejuízo do credor pleitear o adimplemento das dívidas antigas por meios menos gravosos de cobrança. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1821730, 0717251-09.2023.8.07.0003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Além disso, o perigo de dano está caracterizado, tendo em vista que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, cuja suspensão unilateral configura violação à dignidade da pessoa humana. Por fim, é importante destacar que a decisão agravada não causa prejuízos à empresa requerida, uma vez que não foi afastado o direito do credor de pleitear o adimplemento das dívidas antigas por meios menos gravosos de cobrança. Isto posto, DEFIRO a liminar requerida para determinar que a parte ré/agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, reative o fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora/agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da aplicação de novas sanções em caso de recalcitrância da agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2025 19:32:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora